Tribunal: TCU
Processo: 008.687/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, para avaliar o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira por autoridades públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, cujo objetivo foi avaliar a legalidade, economicidade e eficiência no uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para atendimento de necessidades de deslocamento de autoridades na forma do Decreto 10.267/2020, bem como a existência e a efetividade dos controles internos empregados para garantir o cumprimento dessas premissas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: 9.1 determinar à Casa Civil, ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que, sob a coordenação da primeira e com fundamento no art. 7o, §§ 3o e 4o, da Resolução TCU 315/2020 e nos arts. 46 e 47 do Decreto 12.002/2024, apresentem, no prazo de 30 dias, um plano de ação conjunto com as medidas que serão adotadas, no prazo de até 180 dias, para reformular a estrutura regulatória do emprego de aeronaves da FAB para o transporte de autoridades, atualmente regulada pelo Decreto 10.267/2020, de modo a: 9.1.1. estabelecer critérios objetivos a serem observados pelas autoridades requerentes, no pedido de apoio aéreo à FAB, que evidenciem: a) a efetiva necessidade do emprego da FAB em detrimento da aviação comercial, com sopesamento da economicidade, tendo em vista o custo superior dos deslocamentos da Força Aérea em comparação com a aviação comercial, notadamente para destinos bem atendidos pela aviação privada; b) a demonstração da necessidade de presença dos membros da comitiva para o cumprimento da agenda da autoridade; c) a completa e inequívoca identificação dos passageiros, com descrição dos cargos e CPF; e d) a demonstração do risco para a segurança da autoridade, quando arguido motivo de segurança, salvo quando se tratar de altas autoridades, nos termos do art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011; 9.1.2. definir critérios objetivos para ocupação de vagas remanescentes nos voos; 9.1.3. fixar paradigma mínimo para guiar a autorização do Ministério da Defesa para autoridades não listadas na norma atual; e 9.1.4. atribuir à FAB a competência de gerenciar o uso compartilhado, como medida para melhorar a eficiência do emprego das aeronaves; 9.2 determinar ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 7o, §§ 3o e 4o, da Resolução TCU 315/2020, c/c o art. 3, inciso VIII, da Lei 14.129/2021, que insira no plano de ação objeto do item anterior o desenvolvimento, no prazo de até 180 dias contados da publicação da atualização normativa, de sistema eletrônico específico para realizar a gestão integral do serviço de transporte aéreo de autoridades, desde o recebimento dos pedidos até a autorização dos voos, de forma a assegurar, entre outros requisitos de governança de tecnologia da informação: 9.2.1. a integração de controles internos, preferencialmente automatizados, aptos a garantir o registro de todas as informações e anexação de todas as exigências formais requeridas no Decreto 10.267/2020 diretamente pelo usuário como condição para a admissão do pedido, bem como garantir a integridade, segurança, confidencialidade, autenticidade, disponibilidade e a consistência dos dados (Decreto 9.637/2018, art. 1o); 9.2.2. mecanismos de rastreamento que possibilitem identificar o histórico de todas as ações executadas no sistema, seja pelo usuário ou pelo prestador do serviço, e de todos os documentos correspondentes produzidos, referentes às etapas de coleta de informações dos requerentes, à sua análise, às medidas saneadoras necessárias, e à tomada de decisão quanto ao atendimento do pedido; 9.2.3. o atendimento de princípios e diretrizes fixados na Lei 14.129/2021, relativos, entre outros: a) à simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais; b) à transparência na execução de serviços públicos; c) ao dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão de recursos públicos; d) ao uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho na administração pública; e e) à adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologia, de padrões e de formatos abertos e livres; 9.3. determinar, com fundamento nos arts. 4o e 5o da Resolução TCU 315/2020, à Casa Civil da Presidência da República que oriente os órgãos da Administração Pública Federal albergados pelo Decreto 10.267/2020 e diretamente à Presidência do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, bem como ao Procurador-Geral da República, quanto à necessidade de: 9.3.1. elaborar seus requerimentos para apoio do Comando da Aeronáutica no transporte de autoridades com observância formal de todos os requisitos fixados no Decreto 10.267/2020 (ou em norma que vier a substituí-lo); e 9.3.2. manter a documentação encaminhada ao Comando da Aeronáutica arquivada pelo prazo definido na correspondente tabela de temporalidade e destinação de documentos do órgão solicitante, para prestação de contas da atividade institucional, para o correspondente provimento da transparência e para possibilitar a atuação dos órgãos de controle, em cumprimento às disposições contidas no art. 6o, § 1o, do Decreto 10.267/2020 (ou em norma que vier a substituí-lo), no art. 5o da Lei 12.527/2011, nos arts. 1o e 9o da Lei 8.159/1991, na Resolução 40/2014 do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) e nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal; 9.4. dar ciência ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.4.1. o descarte das listas de embarque dos voos realizados entre 2020 e 2023 contrariou disposições contidas na IN TCU 84/2020 (art. 34), relativas à prestação de contas, e na Lei 8.159/1991 (arts. 1o e 9o), c/c a Portaria Arquivo Nacional 154/2013, relacionadas à preservação de documentos públicos; 9.4.2. a omissão na verificação da presença de elementos formais do ato de solicitação de transporte aéreo de autoridades, particularmente quanto à presença dos documentos exigidos no art. 6o, § 2o, do Decreto 10.267/2020, descumpre o que prescreve a referida norma e contraria a exigência de adequada motivação dos atos administrativos, extraída da Lei 9.784/1999, art. 2o, e dos princípios preconizados na Constituição Federal, art. 37, caput ; 9.4.3. a publicação de planilhas de voos com dados de identificação incompletos e/ou inexistentes comprometeu a demonstração da legalidade do ato e contrariou preceitos que regem a atuação do Estado consignados na Lei 9.784/1999, art. 2o; 9.4.4. a classificação de informações relativas ao serviço de transporte de autoridades por motivo de segurança, não suportada por Termos de Classificação da Informação (TCI), ou documentos equivalentes, infringiu preceitos contidos no art. 50, inciso I, da Lei 9.784/1999, nos arts. 3o, incisos I e II, 7o, inciso VI, e 28 da Lei 12.527/2011 e no art. 31 do Decreto 7.224/2012; e 9.4.5. a execução dos transportes solicitados sem a presença de elementos formais do ato de solicitação de transporte aéreo de autoridades exigidos no Decreto 10.267/2020 denota inoperância de controles internos, essenciais para a mitigação do risco de transporte não regular de passageiros; 9.5. conferir a seguinte redação ao subitem 9.5 do Acórdão 852/2024-TCU-Plenário : " 9.5. consignar que, em razão do disposto na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), em seu art. 23, inciso VII, são passíveis de classificação no grau de sigilo as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, relativas, exclusivamente, às listas de passageiros em voos solicitados nos termos do Decreto 10.267/2020 ou em norma que vier a substituí-lo, oriundas de solicitações do Vice-Presidente da República e dos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal e, por estrita extensão, de Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República; " 9.6. consignar, em complementação ao entendimento constante do subitem 9.5 do Acórdão 852/2024-TCU-Plenário , que a não publicação da lista de passageiros de voos realizados nos termos do Decreto 10.267/2020, cuja solicitação de transporte seja fundamentada no art. 3o, inciso II, dessa norma ("motivo de segurança"), deverá estar lastreada em documento de classificação da informação elaborado pela autoridade competente do órgão requisitante, nos termos do art. 28 da Lei 12.527/2011 e, no caso do Poder Executivo, no art. 31, inciso VII, do Decreto 7.724/2012, com a indicação das razões pelas quais a publicidade da lista de passageiros colocaria em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a subsidiam: 9.7.1. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento ao subitem 9.4.1 do Acórdão 852/2024-TCU-Plenário e ao subitem 9.3 do Acórdão 1915/2024-TCU-Plenário ; e 9.7.2. à Presidência da Câmara dos Deputados, em atendimento ao Acórdão 1646/2024-TCU-Plenário ; e 9.8. juntar cópia desta deliberação aos TC Processo 015.837/2024-6 e Processo 038.883/2023-6 .